Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas executadas com recursos transferidos, no exercício de 2012, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Vitorino Cherque, ex-prefeito de Mirante da Serra/RO, contra o Acórdão 3855/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou ao ressarcimento de valores ao erário, além da aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.